Tribunal: TJES
Processo: 5000231-88.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-88.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLI BERGAMINI e outros (2)

APELADO: WILKER WAILANT e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO LOCADO E CONDUZIDO POR EMPREGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. DANO MORAL E PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., LOCALIZA RENT A CAR S.A. e KELLI BERGAMINI contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte da filha da autora. O veículo causador do acidente era conduzido por empregado da empresa IPIRANGA e alugado por esta junto à empresa LOCALIZA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se IPIRANGA e LOCALIZA possuem legitimidade passiva para figurar na demanda indenizatória; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva e solidária das rés pelos danos causados pela conduta do condutor do veículo; (iii) determinar o valor adequado a título de indenização por danos morais; e (iv) verificar a existência de direito ao pensionamento mensal e à majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser aferida i
n status assertionis
, bastando a verossimilhança das alegações iniciais para manter empresa empregadora e a locadora de veículos no polo passivo da demanda, em razão da relação contratual e empregatícia com o causador do dano. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Configura-se a responsabilidade objetiva da empresa empregadora do condutor do veículo, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, uma vez que o automóvel era utilizado em razão da relação de emprego com o condutor, bastando o comprovado vínculo empregatício e o uso do veículo para tal fim para se configurar a causalidade que enseja a responsabilidade da empregadora.
3. A empresa locadora de veículos responde solidariamente com a locatária, conforme estabelece a Súmula 492 do STF, sendo irrelevante a existência de culpa da locadora, pois sua responsabilidade decorre do risco da atividade exercida.
4. Muito embora seja nítida a tragicidade da morte de uma filha em decorrência de acidente automobilístico, mostra-se exorbitante o valor arbitrado de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, destoando, inclusive, dos valores habitualmente fixados por este Eg. Tribunal, devendo-se ser minorado. Utilizando-se o método bifásico preconizado pelo Col. STJ, em um primeiro momento, levando em consideração o bem jurídico tutelado - integridade psíquica - e os julgados correlatos desta Eg. Câmara, o valor básico deve perfazer o importante de R$50.000,00. A partir disso, levando em consideração a morte trágica de uma filha e a dor e sofrimento causados em sua genitora, deve-se fixar como valor indenizatório final a quantia de R$70.000,00.

5. A percepção de lucros cessantes pressupõe prova daquilo que o sujeito eventualmente deixou de lucrar em decorrência de um evento danoso. Tratando-se de falecimento de filho decorrente de ato ilícito, o Col. STJ já preconizou que, em sendo família de baixa renda, presume-se a dependência econômica entre seus membros. 6. A renda mensal da genitora é módica, variando em redimentos líquidos R$2.500,00 a R$3.500,00 mensais, e a filha falecida trabalhava de forma informal em uma empresa de entrega de mercadorias, o que carateriza núcleo familiar de baixa renda. Assim, é devida a indenização material por meio de pensionamento mensal, sendo arbitrado conforme a jurisprudência do STJ: 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos e, a partir de então, 1/3 até a data em que completaria 80 anos e um mês, conforme tábua de mortalidade disponibilizada pelo IBGE, ou até o falecimento da beneficiária.
7. Diante do trabalho desenvolvido pelo patrono da autora e da complexidade da causa, justifica-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. e LOCALIZA RENT A CAR S.A. parcialmente providos. Recurso de KELLI BERGAMINI provido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva se verifica à luz das alegações da petição inicial, sendo suficiente a vinculação contratual ou empregatícia com o causador do dano.

2. O empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seu empregado em razão do trabalho, mesmo fora do horário laboral.
3. A empresa locadora de veículos responde solidariamente pelos danos causados por condutor autorizado no uso do veículo locado.
4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com aplicação do método bifásico.
5. É devida pensão mensal à mãe de vítima falecida em acidente de trânsito, quando configurado o núcleo familiar de baixa renda, nos termos da jurisprudência do STJ.
6. Os honorários advocatícios podem ser majorados em grau recursal quando comprovado o labor técnico e a complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402, 932, III, e 948, II; CPC, arts. 1.012, §§ 3º e 4º, e 85, § 2º; STJ, Súmulas 43 e 54; STF, Súmulas 491 e 492.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no Ag 1.217.064/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.04.2013;
STJ, AgInt no AREsp 2.124.713/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.05.2023;
STJ, AgInt-REsp 1735241/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.10.2018;
TJES, ApCiv 0015935-44.2017.8.08.0048, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 29.02.2024;
TJES, ApCiv 5004655-18.2022.8.08.0047, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de IPIRANGA PRODUTOS DE PRETROLEO S.A. e LOCALIZA RENT A CAR S.A.; dar provimento ao recurso de KELLI BERGAMINI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000231-88.2021.8.08.0039

RECORRENTES
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., LOCALIZA RENT A CAR S.A. E KELLI BERGAMINI

RECORRIDO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., LOCALIZA RENT A CAR S.A. E KELLI BERGAMINI

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., LOCALIZA RENT A CAR S.A.
e
KELLI BERGAMINI
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pancas/ES, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais, bem como lucros cessantes
, ajuizada por
KELLI BERGAMINI
em face de
WILKER WAILANT
,
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
e
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

DOS RECURSOS DE IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. E LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Em seu recurso, a recorrente
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que o condutor Wilker Wailant atuava fora de seu horário de trabalho, sem qualquer relação com suas funções profissionais. Alega ausência de nexo causal, impossibilidade de previsão ou controle da conduta do empregado e defende que a aplicação do art. 932, III, do CC não é automática. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Em seu recurso, a recorrente
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
requer, preliminarmente, o efeito suspensivo à apelação. Alega que a responsabilidade solidária com base na Súmula 492 do STF é ultrapassada, devendo ser reavaliada diante da ausência de nexo de causalidade e da inexistência de culpa ou omissão de sua parte. Alternativamente, requer a concessão de efeito suspensivo e a redução do valor da condenação por danos morais, por considerá-lo excessivo.

Muito bem. Passo a julgar conjuntamente os recursos.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

A apelante
LOCALIZA RENT A CAR S.A. requereu a aplicação do efeito suspensivo à apelação.

Sem razão
.

Consoante entendimento desta Eg. 1ª Câmara Cível, “
o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015 [...]”
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço do pedido.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal,
conheço parcialmente do recurso
de LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Em relação aos outros apelos, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE LOCALIZA RENT A CAR S.A. E IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

As empresas renovam a preliminar de ilegitimidade passiva. No entanto, sem razão.

Ao revolver os autos, observo que a ação originária trata de demanda indenizatória ajuizada por KELLI BERGAMINI em face de WILKER WAILANT, LOCALIZA RENT A CAR S.A. e IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Em síntese, a filha da parte autora faleceu em decorrência da colisão entre sua motocicleta e um carro conduzido por WILKER WAILANT, cuja propriedade é da empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A. e foi alugado pela empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Nos respectivos recursos, as empresas renovaram a alegação de ilegitimidade passiva. No entanto, melhor razão não lhes assiste.

Conforme já preconizado pelo Col. STJ,
“o entendimento desta corte superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial.
[...] (STJ; AgRg-AREsp 655.283; Proc. 2015/0014428-8; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 18/03/2015).

No caso, a parte autora afirmou na inicial que o veículo conduzido pelo suposto causador do dano foi alugado pela empresa na qual ele trabalhava, qual seja, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., por meio de contrato firmado com a LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Daí, ao menos em juízo abstrato das assertivas iniciais, é possível depreender a legitimidade passiva
ad causam
das referidas empresas, visto que se relacionam com a pretensão deduzida em juízo.

No mais, as alegações recursais nesse ponto, sobretudo àquelas atinentes à responsabilidade pela reparação moral e material, se confundem com o mérito da demanda, o que é defeso analisar neste momento.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva das empresas, mantendo a r. Sentença incólume neste particular.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS APELANTES LOCALIZA RENT A CAR S.A. E IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

As requeridas se insurgem em face do reconhecimento da responsabilidade pelos danos morais e materiais causados à autora.

Vejamos.

Observa-se que os apelos devolvem tão somente a controvérsia a respeito da responsabilidade pelos danos ocorridos em detrimento da vida da filha a parte autora, não subsistindo discussão a respeito da existência da lesão perpetrada por WILKER WAILANT. Nesse ponto, transcrevo parte da r. Sentença para melhor entendimento a respeito da dinâmica do acidente que vitimou a
de cujus:

[...] Compulsando as provas carreadas nos autos, em especial depoimento realizado neste processo e cópia do inquérito policial acostado aos autos, verifico que o condutor estava imprimindo velocidade incompatível com a via no momento que antecedia o acidente, trafegando em zigue-zague quando dos fatos. Consta no inquérito policial que o velocímetro do carro travou no mostrador de cento e trinta quilômetros por hora, velocidade totalmente incompatível com qualquer via de nosso país.

Constato, com base nos relatos supramencionados, a imprudência do demandado condutor em imprimir velocidade acima do compatível é uma das causas adequadas do acidente [...]

Existindo conduta, dano e nexo de causalidade entre todos os requeridos, nasce o dever de responderem civilmente pelos danos narrados pelo autor.

Note-se que as causas do acidente excesso de velocidade com avaria do pneu são todas imputáveis aos requeridos, cabendo em via regressiva se aferir quem é o real causador do dano [...]

Diante da comprovada lesão decorrente da conduta do requerido WILKER WAILANT, cabe analisar a responsabilidade da empregadora do réu e da locadora de veículos.

Nesse ponto, cuida-se de responsabilidade pelo fato de terceiro, em regra, de natureza objetiva e decorrente de conduta ilícita perpetrada por outrem (art. 932 e 933 do Código Civil), dispensando-se a análise a respeito de culpa
in vigilando,
culpa
eligendo
ou culpa
in custodiando
.

Em relação à empregadora IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. a sua responsabilidade é atraída pelo disposto no art. 932, III, do Código Civil, que dispõe que “
o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

A empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. não nega que o condutor do veículo era seu empregado (id. num. 12242307) e que alugou entregou o carro para uso em serviço pelo requerido. À míngua de prova em contrário, sobressai no caso dos autos que o requerido WILKER WAILANT utilizava o veículo em decorrência do seu vínculo de emprego,
o que configura o nexo de causalidade necessário para ensejar a responsabilidade da empregadora
.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. [...] III. Razões de decidir: 3. A responsabilidade objetiva do proprietário do veículo decorre do risco inerente à atividade, sendo irrelevante a natureza jurídica da empresa.
4. Comprovada a relação do uso do veículo com as atividades empresariais, a empresa empregadora é responsável pelos atos de seus funcionários, ainda que fora do horário de trabalho, conforme o artigo 932, inciso III, do Código Civil.
[...] lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos causados, independentemente da natureza jurídica da empresa. 2. A responsabilidade do empregador subsiste quando o funcionário utiliza o veículo em razão do emprego, ainda que fora do horário de trabalho. 3. O pensionamento é devido à companheira da vítima com base na presunção de dependência econômica. dispositivos relevantes citados: CC, arts. 932, III; 948, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 490; STJ, RESP 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, j. 13/09/2011; TJGO, AC 5068093-17.2022.8.09.0006, Rel. Des. Sebastião Luiz fleury, j. 22/11/2024. (TJGO; AC 5492993-67.2020.8.09.0006; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; DJEGO 28/02/2025 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PREPOSTO CAUSADOR DA COLISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. SENTENÇA REFORMADA. I. Demonstrada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre os danos percebidos pela autora, caberia à ré apresentar prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente. II. O empregador é solidaria e objetivamente responsável pelos danos causados por seu empregado no exercício da função, nos termos do art. 932, III, do CPC. III. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 5000976-55.2023.8.13.0687; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 29/07/2024; DJEMG 29/07/2024).

Em relação à responsabilidade da empresa locadora de veículos,
melhor sorte também não lhe assiste
.

A Súmula 492 do STF enuncia que
“a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro no uso do carro locado”
.

Apesar da alegação de anacronismo do verbete, esse entendimento encontra repercussão recente no Col. STJ. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO. A
CIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO ALUGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 492 DO STF.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...]
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ no sentido de ser solidária a responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso do veículo locado. Inteligência da Súmula nº 492 do STF.
[...] (STJ; AgInt-REsp 1735241; Proc. 2018/0084602-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 08/10/2018; DJE 10/10/2018; Pág. 3495 - grifei).

Conforme consignado por este Eg. Tribunal,
“a responsabilidade da locadora apelante é decorrente do risco da atividade exercida em caráter lucrativo, afigurando-se irrelevante tenha a locadora agido com culpa ou não, restando-lhe, por força de referida súmula, responder solidariamente pelos danos causados pelo locatário. A responsabilidade da locadora é objetiva, bastando, para tanto, a caracterização do dano e o nexo causal com a conduta imputada ao locatário. Na hipótese dos autos, não há como se afastar a responsabilidade solidária da locadora requerida pelos danos ocorridos no veículo segurado pela demandante”
[...]

(TJES, ApCiv 0009827-53.2017.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julg. 18/05/2023).

No caso, resta incontroversa a relação contratual existente entre a locadora e a empregadora que alugou o veículo conduzido pelo requerido WILKER WAILANT (id. num. 12242478), o que basta para vincular a empresa de locação de automóveis a relação jurídica em discussão e, via reflexa, lhe imputar a responsabilidade solidária pela lesão perpetrada.

Diante disso,
não assiste razão às empresas
, mantendo-se incólume a r. Sentença em relação à responsabilidade pelos danos materiais e morais oriundos da conduta ilícita de WILKER WAILANT.

DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

As requeridas se insurgem contra o valor arbitrado a título de danos morais no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Com razão.

Com relação à quantificação dos danos morais, o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no
quantum
mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

No caso, muito embora seja nítida a tragicidade da morte da filha da autora, mostra-se exorbitante o valor arbitrado a título de danos morais pelo MM. Juízo
a quo,
destoando, inclusive, dos valores habitualmente fixados por este Eg. Tribunal.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

No caso, o bem jurídico tutelado é a integridade psíquica da genitora da vítima de acidente automobilístico. Em tais casos, vejamos o entendimento desta Eg. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO A CULPA DO RÉU PELO ACIDENTE – INVIÁVEL REDISCUSSÃO DA CULPA NA ESFERA CÍVEL – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE – DANOS MORAIS IN RE IPSA DECORRENTE DO FALECIMENTO DE ENTE FAMILIAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] Do quantum: Em relação ao quantum indenizatório, deve-se levar em conta a condição social e econômica das partes, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, além da natureza compensatório para a vítima. Nesse âmbito, o valor da indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que, assim, sejam fixados os parâmetros necessários a se impor o caráter punitivo do dano moral, a fim de evitar que atos semelhantes se repitam, sem que cause enriquecimento ilícito à parte lesada. Assim, o que o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixado na origem mostra-se adequado aos parâmetros adotados pela jurisprudência deste e. Tribunal em casos análogos. Precedentes. 4 Recurso conhecido e não provido. (TJES, ApCiv 0015935-44.2017.8.08.0048, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julg. 29/02/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por empresa condenada em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos familiares de vítima fatal de acidente de trânsito, ocorrido em circunstâncias nas quais o veículo causador do sinistro era conduzido por preposto da empresa. [...] 6) O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00 para cada autor) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e os precedentes do STJ em casos semelhantes (AgInt no AREsp 1.748.211/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/5/2024; AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 8/4/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A suspensão do processo cível em razão de inquérito penal em curso é medida excepcional e facultativa, cabendo ao magistrado avaliar sua conveniência e necessidade, sendo inaplicável quando o conjunto probatório do processo cível é suficiente para o julgamento. 2) Não há cerceamento de defesa no indeferimento de provas quando o acervo probatório existente nos autos é suficiente para o convencimento do magistrado, em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual. 3) A responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos decorre da culpa comprovada do condutor, da violação de normas de trânsito e do nexo causal entre a conduta e o evento danoso. 4) A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes em casos análogos. 5) O pensionamento mensal aos filhos menores em decorrência de morte do genitor é devido até os 25 anos de idade, tomando como base 2/3 da remuneração presumida da vítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 935 e 193; CPC, arts. 315 e 371; CTB, arts. 28 e 193. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.197.910/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 8/4/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.748.211/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/5/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 8/4/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.951.233/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14/3/2022; STJ, AgInt no REsp 1603756/MG, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 6/12/2018. (TJES, ApCiv 5004655-18.2022.8.08.0047, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, julg. 09/04/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. MORTE DE VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 60.000,00. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, ajuizada por Izaura Laurete Marquardt e Severino Marquardt contra Leonardo Pezzin Lauer, em razão do falecimento de seu filho, resultante de colisão envolvendo o veículo conduzido pelo réu, que teria invadido a contramão. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 60.000,00 e estabelecendo pensão mensal aos autores. [...] O quantum de R$ 60.000,00 fixado para danos morais revela-se razoável, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil em acidente de trânsito decorre da comprovação de culpa do agente, ainda que outros fatores externos sejam mencionados, desde que não sejam preponderantes. O arbitramento de danos morais deve observar a gravidade do fato, as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor da indenização deve ser deduzido do seguro obrigatório DPVAT, independentemente da comprovação de seu recebimento. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 315; Súmula 246 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.905.200/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/04/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.717.980/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30/08/2018. (TJES, ApCiv 0001150-62.2012.8.08.0045, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, jul. 23/04/2025).

Diante disso, fixo inicialmente o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como valor básico a título de indenização.

Em um segundo momento, observo que se trata da morte de uma filha, de tenra idade e em circunstâncias extremamente dolorosas, o que, indubitavelmente, acarreta em tristeza, angústia e dor à autora. Inobstante, observa-se que a vítima estava em trabalho informal no momento do acidente, provavelmente buscando a melhoria do seu sustento e da sua família, momento em que teve a vida ceifada de forma violenta.

Assim, majoro o valor básico para o importe de R$70.000,00 (setenta mil reais) devidos a título de danos morais, os quais incidirão juros mora a partir do evento danoso.

Assim,
assiste razão às empresas
, minorando-se o valor a título de danos morais para o importe de R$70.000,00 (setenta mil reais).

DO RECURSO DE KELLI BERGAMINI

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Em seu recurso (id. num. 12242565), a recorrente
KELLI BERGAMINI
alega que a sentença merece reforma ao indeferir os pedidos de danos materiais e lucros cessantes, sustentando que sua filha, Ramona Bergamini Toledo, de 19 anos, tinha vida produtiva e contribuía para o sustento familiar, sendo presumida a dependência econômica em famílias de baixa renda. Aponta ainda ofensa ao art. 948, II, do CC, à Súmula 491 do STF e jurisprudência do STJ (REsp 1842852/SP). Requer, ainda, que os danos morais sejam corrigidos desde o evento danoso e que os honorários sejam majorados para 20%, em razão da complexidade da causa.

DOS LUCROS CESSANTES

A teor do art. 402, do Código Civil, os lucros cessantes
correspondem ao que, razoavelmente, a parte deixou de lucrar em decorrência de um evento danoso, de modo que sua comprovação é essencial para se reconhecer o dever de indenizar.

Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça,
“os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos”
(AgInt no AREsp n. 2.124.713/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023).

No entanto, tratando-se de falecimento de filho decorrente de ato ilícito, o Col. STJ já preconizou que, em sendo família de baixa renda, presume-se a dependência econômica. Vejamos, pois, o caso paradigma:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHA MENOR. PENSÃO DEVIDA AOS PAIS. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. 1. Tratando-se de família de baixa renda, presume-se que o filho contribuiria para o sustento de seus pais, quando tivesse idade para passar a exercer trabalho remunerado, dano este passível de indenização. 2. Pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, inclusive gratificação natalina, contada a partir do dia em que a vítima completasse 14 anos até a data em que viria a completar 25 anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro. 3. Agravo regimental provido. Recurso especial conhecido e provido. (AgRg no Ag n. 1.217.064/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 8/5/2013).

No caso, há informação de que a genitora é funcionária pública do Município de Pancas/ES, percebendo salário líquido médio de R$2.500,00 a R$3.500,00 mensal. Além disso, observa-se que a
de cujus
realizava trabalho informal junto à empresa
Ifood
(entrega de mercadorias), conforme se observa nos relatos do acidente e nas fotografias do local.

Tais elementos, mesmo que mínimos, denotam condições financeiras que enquadram o núcleo familiar em situação de baixa renda e demonstram o impacto financeiro decorrente da perda de um dos membros da família,
o que enseja a indenização material pretendida na inicial
.

Assim, a r. Sentença deve ser reformada neste particular, sendo devido à autora o pensionamento mensal decorrente da morte de sua filha.

Observa-se que a vítima possuía dezenove anos e realizava trabalho informal à época dos fatos, laborando como trabalhadora avulsa de empresa de entrega de mercadorias e alimentos. Desse modo, fixo como base de cálculo o salário mínimo, tendo em vista a ausência de prova sobre a média salarial da
de cujus.

Com efeito, é devido 2/3 do salário mínimo da data do falecimento (04/03/2020) até a data que a
de cujus
completaria vinte e cinco anos (25/03/2025); e a partir disso, 1/3 do salário mínimo até a data que a vítima completaria oitenta anos e um mês (25/04/2080), haja vista ser a expectativa de vida de uma mulher com a idade da
de cujus,
segundo a tábua de mortalidade no Brasil do IBGE
, ou até a morte da beneficiária.

Sobre tais parcelas deverão correr juros de mora a partir do evento danoso (Súmula STJ n. 54) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula STJ n. 43).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, observo que, de fato, o arbitramento em patamar mínimo não corresponde ao trabalho demonstrado nos autos pelo patrono da apelante e desconsidera o tempo de duração do processo.

Assim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 15% (treze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de LOCALIZA RENT A CAR SA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. para minorar o valor devido a título de danos morais para o importe de R$70.000,00 (setenta mil reais), incidindo juros de mora a partir do evento danoso;
DOU PROVIMENTO
ao recurso de KELLI BERGAMINI para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de danos material, a título de pensionamento mensal, sendo devido devido 2/3 do salário mínimo da data do falecimento (04/03/2020) até a data que a
de cujus
completaria vinte e cinco anos (25/03/2025); e a partir disso, 1/3 do salário mínimo até a data que a vítima completaria oitenta anos e um mês (25/04/2080) ou até a morte da beneficiária, correndo juros de mora a partir do evento danoso (Súmula STJ n. 54) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula STJ n. 43) e para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)